Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULAS GERAIS. CONTRATO. AUSÊNCIA. CAPTURAS DE TELA. SISTEMA INFORMATIZADO. FATURAS. INSUFICIENTES. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Ação Monitória tem como finalidade constituir título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional.

1.1. O legislador não optou por impor uma forma rígida ao caderno probatório da monitória, mas facultou ao requerente apresentar qualquer indício de prova hábil capaz de demonstrar a obrigação.

1.2. As capturas de tela do sistema e as faturas provenientes de compras com cartão de crédito desacompanhadas das cláusulas gerais do contrato de adesão não comprovam a relação contratual existente entre as partes.

2. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios.

2.1. A fixação equitativa é exceção e só deve ser utilizada nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

2.2. "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" (REsp n. 1.850.512/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.